Tribunal: TJDFT
Processo: 0715360-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOCEANO ALMEIDA DANTAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia. Realizada a constrição por meio do sistema Sisbajud, foi bloqueada quantia em duas contas bancárias pertencentes ao recorrente, uma na Caixa Econômica Federal (R$3.258,98) e a outra no NUBANK (R$1.264,60). Sobreveio impugnação à penhora, sob alegação de que “os valores bloqueados são oriundos de valores recebidos e poupados do seu salário”. Portanto, impenhoráveis na forma do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Acrescentou que “a proteção legal da impenhorabilidade cabe para qualquer tipo de aplicação financeira até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, e não somente a caderneta de poupança”. Por fim, não há possibilidade de constrição sobre rendimento inferiores a 5 (cinco) salários mínimos. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que não haveria prova de se trata de verba salarial e que o devedor limitou-se a argumentar “que cuida de sobra de salário”. Acrescentou que a conta da Caixa Econômica Federal não se trata de poupança, mas funciona como conta corrente. Nas razões recursais, reiterou os argumentos da impugnação. Requereu “a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos”. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida (ID de origem 188932738). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não acolho a impugnação do devedor. Primeiro, não faz prova de que se trata de verba salarial, limitando-se a argumentar que cuida de sobra de salário. Ocorre que, conforme jurisprudência do STJ, firmada em sede de Resp No 1.330.567 - RS, referido Tribunal Superior estabeleceu conforme segue: (...) Quanto ao argumento do dever de liberação de valor por presunção absoluta de impenhorabilidade devido à quantia inferior à 40 salários mínimos, se assim fosse, qualquer devedor, inclusive o mais contumaz, poderia guardar até 40 salários mínimos (R$56.480,00) em suas contas sem comprovada natureza de poupança, ignorando o débito a que deu causa, em prejuízo do credor que, a seu turno, também faz jus à satisfação de seu crédito. Ademais, conforme jurisprudência do STJ sobre verbas guardadas com finalidade de poupança: "ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (AgInt no AREsp 1717962/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)". Destarte, não é qualquer valor que pode ser protegido pelo manto da impenhorabilidade previsto no art. 833, X do CPC: a natureza de conta poupança precisa ser provada pelo devedor (art. 373, II do CPC). Deve-se destacar que é corriqueiro que, na tentativa de se esquivar de suas dívidas, alguns devedores depositem seus valores em conta poupança, buscando pelo reconhecimento de sua impenhorabilidade, sendo que referidas contas, na prática, funcionam como contas correntes, com movimentações diárias/semanais. E é justamente o que se nota analisando-se o extrato juntado pelo réu ao id 190119349: (...) Desta feita, não merece acolhimento a impugnação do devedor.” O agravante formulou pedido de antecipação da tutela nas razões recursais, mas pretende, na verdade, suspender a eficácia do decisum vergastado, não havendo óbice ao conhecimento do recurso sob tal égide. Passo à análise do pedido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para o deferimento parcial do pedido. Sobre o salário e os ganhos do trabalhador incide a proteção à impenhorabilidade, conforme definido no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Importa salientar que há garantia legal à impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador, não importando a natureza da conta bancária em que se encontra depositado. Quanto ao bloqueio da conta no NUBANK, o recorrente alega que o valor que “ingressou em sua conta decorreu do pagamento de uma pessoa para quem o agravante havia emprestado o cartão de crédito” (ID 58051938 - Pág. 4). Conforme se vê, as próprias alegações demonstram que a quantia bloqueada origina-se de recebimento de empréstimo realizado pelo recorrente, o que afasta a sua natureza salarial. No que tange à constrição realizada na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal, os documentos, juntados pelo devedor nos autos principais, demonstram que ela destina-se ao recebimento de salários (ID de origem 190119349). De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” No caso em exame, a constrição recaiu sobre saldo de R$3.258,98 (três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) em 05/03/2024 – ID de origem 190119349 - Pág. 4 Por sua vez, os extratos apresentados comprovam créditos na conta a título de abono salarial (R$1.059,00 em 15/02) e salário (R$220,00 em 28/02 e R$2.273,41 em 1o/03) nos dias que antecederam a constrição, o que supera o valor do bloqueio e evidencia a natureza salarial (ID de origem 190119349). Em que pese presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, neste juízo prelibatório não é cabível o acolhimento da pretensão de antecipação da tutela recursal em razão de seu caráter satisfativo. Conforme previsto no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, não será concedida tutela provisória quanto a medida pretendida tiver caráter irreversível. Essa a situação dos autos em que, após a restituição do numerário ao recorrente e em caso de desprovimento do recurso, não seria possível restabelecer o status quo ante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar que o valor constrito na conta mantida perante a Caixa Econômica Federal permaneça depositado em conta judicial remunerada, à disposição do juízo, até julgamento do agravo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46